Tribunal: TJES
Processo: 5004466-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004466-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CASTELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO: ALINE APARECIDA HOTT JORGE
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
CASTELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
em face da d
ecisão, proferida na “Ação Ordinária Rescisória c/c Restituição de Valores Pagos com pedido de Tutela Antecipada” de nº 5003570-67.2021.8.08.0035, que deferiu o pedido de tutela antecipada para que a requerida pague a quantia incontroversa de R$ 30.671,33 (trinta mil, seiscentos e setenta e um reais e trinta e três centavos), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignado, sustenta o agravante, em síntese, não dispor de condições jurídicas para efetuar o cumprimento da obrigação imposta pelo Juízo de origem, eis que se encontra em recuperação judicial, de forma que o pagamento de todos os credores deverá, necessariamente, ser realizado na forma do Plano e Aditivos.

Afirma que o comprador encontra-se inadimplente desde setembro de 2014, e que não é verdadeira a alegação da agravada de que o contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes seria objeto de anatocismo, na medida em que a forma de correção das parcelas, livremente pactuada entre as partes, não implicou na cobrança de juros sobre juros.

Aduz que a agravada requer, na verdade, a resilição do contrato que se manifesta pela vontade de uma das partes, a qual deve também suportar o ônus pelo desfazimento.

Decisão deferindo o efeito suspensivo (Id n. 1538987).

Contrarrazões apresentadas (Id n. 1647850).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 27 de Setembro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
CASTELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
em face da d
ecisão, proferida na “Ação Ordinária Rescisória c/c Restituição de Valores Pagos com pedido de Tutela Antecipada” de nº 5003570-67.2021.8.08.0035, que deferiu o pedido de tutela antecipada para que a requerida pague a quantia incontroversa de R$ 30.671,33 (trinta mil, seiscentos e setenta e um reais e trinta e três centavos), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignado, sustenta o agravante, em síntese, não dispor de condições jurídicas para efetuar o cumprimento da obrigação imposta pelo Juízo de origem, eis que se encontra em recuperação judicial, de forma que o pagamento de todos os credores deverá, necessariamente, ser realizado na forma do Plano e Aditivos.

Afirma que o comprador encontra-se inadimplente desde setembro de 2014, e que não é verdadeira a alegação da agravada de que o contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes seria objeto de anatocismo, na medida em que a forma de correção das parcelas, livremente pactuada entre as partes, não implicou na cobrança de juros sobre juros.

Aduz que a agravada requer, na verdade, a resilição do contrato que se manifesta pela vontade de uma das partes, a qual deve também suportar o ônus pelo desfazimento.

Pleiteia, assim, a reforma da decisão para que

eventual crédito que venha a ser reconhecido em favor da agravada seja pago na forma, prazo e ordem estabelecida no Plano de Recuperação Judicial e seus Aditivos.

Decisão deferindo o efeito suspensivo (Id n. 1538987).

Contrarrazões apresentadas (Id n. 1647850).

É o relatório no essencial. Passo a análise do mérito.

Extrai-se dos autos que a agravada, filha do Sr. Tiago Gonçalves Arruda Neto que faleceu em 29 de agosto de 2016, ajuizou Ação com o objetivo de rescindir o contrato de compra e venda de imóvel assinado pelo seu pai com a agravante.

Segundo a agravada, o Sr. Tiago Gonçalves Arruda Neto teria efetuado o pagamento regular das parcelas até julho de 2014, a partir de quando teria se tornado inadimplente, sob a justificativa de mudanças ocorridas na economia nacional e anatocismo nas parcelas contratuais.

A agravada, em sede de tutela antecipada, pleiteou a devolução de 25% da quantia paga, consoante previsto na cláusula 4.6 do contrato firmado em setembro de 2011, o que foi deferido na decisão agravada.

Assim como o magistrado de piso, concluo que a devolução de 25% da quantia paga (no importe de R$ 30.671,33) é valor incontroverso e que, a princípio,

deveria ser restituído de forma imediata ao consumidor, consoante jurisprudência do c. STJ:

"Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ).(AgInt no AREsp 1761193/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021)

Todavia, o caso em exame possui a particularidade de a empresa requerida estar em recuperação judicial.

O C. STJ por ocasião do julgamento do
REsp nº 1840531/RS (Tema 1.051)
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.
(DJe 17/12/2020)

No voto condutor o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva afirmou que “a existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito)”.

Afirmou, ainda, que
“Na responsabilidade civil contratual, o vínculo jurídico precede a ocorrência do ilícito que faz surgir o dever de indenizar.
(...) Em outras palavras, os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de recuperação, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência”.

Nos termos da jurisprudência do C. STJ acima destacada,
o fato gerador no caso de desistência do negócio por parte do adquirente é a própria celebração do contrato
.

Logo, tendo sido o contrato celebrado antes do pedido de recuperação judicial, deve se sujeitar à recuperação judicial, devendo ser recebido nos moldes do plano aprovado.

Ante o exposto
,

conheço do recurso e
dou-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – VALOR INCONTROVERSO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO PROVIDO.

1 – In casu, a devolução de 25% da quantia paga (no importe de R$ 30.671,33) é valor incontroverso e que deve ser restituído.

2 - O C. STJ por ocasião do julgamento do REsp nº 1840531/RS (Tema 1.051), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.

3 - No voto condutor o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva afirmou que “a existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito)”. Afirmou, ainda, que “Na responsabilidade civil contratual, o vínculo jurídico precede a ocorrência do ilícito que faz surgir o dever de indenizar.”

4 - Recurso provido para para que o crédito que se submeta ao Plano de Recuperação Judicial.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.